Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-07.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Arbitramento de aluguel. Coisa comum. Equipamentos oftalmológicos utilizados pelas partes em sociedade que mantinham. Acórdão que deu provimento a recursos de apelação interpostos por ambas as partes, alterando em parte sentença de parcial procedência da demanda, a fim de modificar os termos inicial e final de pagamento dos locatícios. Ausência de preclusão quanto ao

Ementa:
Embargos de declaração. Arbitramento de aluguel. Coisa comum. Equipamentos oftalmológicos utilizados pelas partes em sociedade que mantinham. Acórdão que deu provimento a recursos de apelação interpostos por ambas as partes, alterando em parte sentença de parcial procedência da demanda, a fim de modificar os termos inicial e final de pagamento dos locatícios. Ausência de preclusão quanto ao termo inicial de pagamento dos alugueis, tendo o Juízo a quo apenas afastado, em decisão de saneamento e organização do processo, alegação de carência da ação por falta de interesse de agir. Bens móveis que ficaram sob a posse e uso exclusivo dos réus, a despeito da oposição manifestada pelos autores, já desde ação anterior de dissolução parcial da sociedade, em que afinal realizado o distrato, e ainda então sem placet ao uso exclusivo. Posse e uso exclusivos que geram a obrigação de ressarcimento. Verba devida desde 26/03/2014, até a data da comunicação de desinteresse e disponibilização do respectivo bem pelos réus. Decaimento de ambas as partes e ônus sucumbenciais repartidos. Descabimento de majoração de honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento. Ausência de vícios de omissão e contradição a sanar. Matérias clara e expressamente apreciadas pelo decisum. Pretensão de alteração do quanto decidido. Rediscussão incabível. Caráter infringente dos remédios utilizados. Real inconformismo. Embargos rejeitados.